Tribunal: TJBA
Processo: 0004268-32.2011.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0004268-32.2011.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: FUNDACAO CARLOS CHAGAS e outros

Advogado(s)
:
LUIZ FERNANDO BASSI, IGOR HUADY CERQUEIRA RIBEIRO

APELADO: IGOR HUADY CERQUEIRA RIBEIRO e outros

Advogado(s)
:
IGOR HUADY CERQUEIRA RIBEIRO, LUIZ FERNANDO BASSI, TIAGO MURARO MARMO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. DIVERGÊNCIA VENCEDORA. TRANSFERÊNCIA DE RELATORIA. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA.

1
.
Uma vez lançada divergência que se sagra vencedora, o magistrado que a inaugurou fica responsável pela redação do acórdão e assume, dali em diante, a relatoria do processo, passando a ser responsável por lançar relatório, preparar voto e pedir pauta de julgamento dos eventuais recursos subsequentes.

2
Após a conclusão de julgamento em que determinada divergência se sagra vencedora, não existe previsão legal ou regimental de retorno do processo à relatoria antiga para julgamento de qualquer recurso subsequente.

3
. A parte que reluta em aceitar o julgamento que determinada instância exarou em seu processo e interpõe, sucessivamente, quatro recursos na mesma instância, apresentando em cada um deles uma tese diferente tendente a buscar o reconhecimento de nulidades que inexistem, age de modo a protelar o encerramento do processo, ensejando a aplicação de multa (CPC, art. 1.026, §§ 2º e 3º)

Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes embargos de declaração em embargos de declaração em agravo interno nos autos do processo 0004268-32.2011.8.05.0088, em que é embargante IGOR HUADY CERQUEIRA RIBEIRO e em que é embargada FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR
os embargos, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça